Tribunal: TJSP
Processo: 0000206-67.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução - FALTA GRAVE – Pretensão de absolvição, desclassificação para a natureza média ou, ainda, reconhecimento da insignificância. Impossibilidade. Homologação que corretamente levou em conta os elementos colhidos no procedimento administrativo. Conduta que gera significativa instabilidade no ambiente prisional. Anotação mantida. Reflexos na execução corretamente reconhecidos.

Ementa:
Agravo em execução - FALTA GRAVE – Pretensão de absolvição, desclassificação para a natureza média ou, ainda, reconhecimento da insignificância. Impossibilidade. Homologação que corretamente levou em conta os elementos colhidos no procedimento administrativo. Conduta que gera significativa instabilidade no ambiente prisional. Anotação mantida. Reflexos na execução corretamente reconhecidos. Período de reabilitação que encontra amparo na legislação vigente - Agravo desprovido.